Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704959-72.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS BARBOSA GUIMARAES ME APELADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões (ID 43303864 - Pág. 8). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator